Tribunal: TCU
Processo: 041.091/2020-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 127/2021-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, quanto ao processo a seguir relacionado, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1998, 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal dos interessados abaixo qualificados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 041.091/2020-5 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Joel Aragao dos Santos (XXX.793.736-XX); Jose Renato da Silva (XXX.756.526-XX); Julia Saori Seki (XXX.629.888-XX); Juliana Maris Pessoa Batista (XXX.406.721-XX); Juliana de Carvalho Pinheiro (XXX.744.106-XX); Karla Regina da Silva Gomes (XXX.406.942-XX); Kleber Goya de Souza (XXX.267.338-XX); Lauro Pereira Pimenta (XXX.212.386-XX); Leandro Miguel Alves de Oliveira (XXX.129.598-XX); Lecir Andreia Martins Magalhaes (XXX.656.066-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Banco do Brasil S.a. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.